Tribunal: STF
Processo: RE 67224
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO LEGITIMA E PETIÇÃO DE HERANÇA.
1. O DESQUITE DECRETADO COM FUNDAMENTO NO ART. 317, N I, DO C.C.,
NÃO EXCLUI A LEGITIMIDADE DE FILHO DADO A LUZ LOGO APÓS A EXTINÇÃO
DA SOCIEDADE CONJUGAL, SE O MARIDO NÃO CONTESTOU A PATERNIDADE NO
PRAZO DO ART. 177, PAR. 3, DO MESMO DIPLOMA. INTERPRETAÇÃO E
APLICAÇÃO DOS ARTS. 349, 338, II E 343 DO C.C.